Tribunal: TJMT
Processo: 1039004-47.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039004-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRETOR DETRAN MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCELO ALVES DA SILVA - CPF: 020.292.721-08 (APELADO), VICTOR EMANUEL CASTRO LEITE - CPF: 030.159.111-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, JULGOU PREJUDICADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO CASO CONCRETO. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DAS NOTIFICAÇÕES. IRRELEVÂNCIA DA RENOVAÇÃO DA CNH PARA AFASTAR A PENALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por Marcelo Alves da Silva, concedeu a ordem para afastar os efeitos do ato administrativo que restringiu sua Carteira Nacional de Habilitação, ao fundamento de violação à confiança legítima e ausência de processo administrativo regular. O caso decorre de autuação lavrada em operação “Lei Seca”, em 19/05/2024, por recusa ao teste do etilômetro, com instauração posterior de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses, nos termos do art. 165 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ter examinado situação jurídica diversa da efetivamente debatida nos autos, ao tratar de cassação de CNH de permissionário em vez de suspensão do direito de dirigir por infração do art. 165 do CTB; e (ii) estabelecer se o processo administrativo instaurado pelo DETRAN/MT observou o contraditório e a ampla defesa, com notificações válidas, de modo a afastar a alegação de violação a direito líquido e certo do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula porque fundamenta a concessão da segurança em dispositivos legais estranhos ao caso concreto, ao aplicar os arts. 148, §§ 3º e 4º, e 265 do CTB, próprios de hipótese de cassação de CNH de permissionário, embora os autos tratem de suspensão do direito de dirigir decorrente de infração prevista no art. 165 do CTB.

4.

O tribunal pode julgar desde logo o mérito, sem retorno dos autos à origem, porque a causa está madura e contém todos os elementos fáticos e jurídicos necessários ao imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

5.

A suspensão do direito de dirigir e a cassação da CNH constituem penalidades administrativas distintas, com pressupostos, procedimento e consequências próprios, razão pela qual não se admite a transposição de fundamentos jurídicos de uma hipótese para a outra.

6.

A assinatura do condutor no auto de infração lavrado no momento da abordagem supre a notificação da autuação, nos termos do art. 280, VI, do CTB, e demonstra ciência direta e inequívoca da infração.

7.

Ainda que desconsiderada a assinatura no auto como forma de ciência, a notificação de autuação foi expedida dentro do prazo legal de 30 dias, e a notificação de penalidade de multa também foi regularmente emitida, o que confirma a higidez do procedimento relativo à infração de trânsito.

8.

A instauração do processo administrativo de suspensão foi regularmente comunicada ao endereço cadastrado pelo próprio condutor no DETRAN/MT, e a devolução do aviso de recebimento por insuficiência de endereço não invalida a notificação quando comprovada sua expedição ao endereço constante do cadastro.

9.

Frustrada a notificação postal, a Administração age validamente ao promover notificação por edital, em observância ao art. 26, § 4º, da Lei n. 9.784/1999, preservando a regularidade formal do processo administrativo sancionador.

10.

A notificação da penalidade de suspensão foi expedida e recebida por aviso de recebimento, com assinatura do recebedor, e a ausência de recurso à JARI no prazo legal autoriza a produção dos efeitos da decisão administrativa.

11.

A renovação da CNH constitui ato administrativo autônomo, submetido a requisitos próprios, e não extingue nem convalida a pretensão punitiva administrativa referente à suspensão do direito de dirigir por infração específica já apurada em processo regular.

12.

O princípio da confiança legítima não afasta a aplicação de penalidade expressamente prevista em lei para infração gravíssima, sobretudo quando a Administração observa os prazos legais e instaura o processo administrativo antes mesmo da renovação da habilitação.

13.

Os atos administrativos praticados pelo DETRAN/MT gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e o impetrante não produz prova pré-constituída suficiente para demonstrar ilegalidade ou abuso de poder aptos a amparar o mandado de segurança.

14.

Ausente demonstração de direito líquido e certo, a segurança deve ser denegada, porque o processo administrativo observou o rito legal e assegurou contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É nula a sentença que aprecia fundamento fático-jurídico estranho ao objeto litigioso e deixa de enfrentar as teses centrais deduzidas pelas partes. 2. A penalidade de suspensão do direito de dirigir por infração do art. 165 do CTB submete-se a regime jurídico distinto da cassação da CNH e não pode ser invalidada com base em fundamentos próprios desta última. 3. A assinatura do condutor no auto de infração, a expedição tempestiva das notificações e a posterior notificação editalícia, quando frustrada a ciência postal, validam o processo administrativo de trânsito. 4. A renovação da CNH não impede a aplicação posterior de penalidade de suspensão regularmente instaurada e processada. 5. No mandado de segurança, a mera alegação de ausência de notificação não afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos sem prova pré-constituída idônea em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, 37, caput, 93, IX, e 144. CPC, arts. 11, 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º, I. CTB, arts. 148, §§ 3º e 4º, 165, 256, III, 261, 263, 265, 280, VI, 281, parágrafo único, II, 282-A, § 1º. Lei n. 9.784/1999, art. 26, § 4º. Resolução CONTRAN n. 723/2018, arts. 4º e 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Remessa Necessária e Apelação n. 1002038-55.2018.8.11.0001, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.04.2022, pub. 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT), contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de mandado de segurança impetrado por Marcelo Alves da Silva, que concedeu a segurança para determinar que o DETRAN/MT se abstenha de manter os efeitos do ato de cassação da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, restabelecendo de forma imediata a sua validade nos termos anteriormente registrados no sistema RENACH.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, sob o argumento de que o
decisum
teria apreciado quadro fático e jurídico diverso daquele efetivamente submetido a julgamento, pois a controvérsia diria respeito à
suspensão do direito de dirigir
decorrente de infração por recusa ao teste do etilômetro, ao passo que a sentença teria se apoiado em fundamentos afetos à
cassação de CNH
vinculada à condição de permissionário.

Alegam violação ao
art. 93, IX, da Constituição Federal
e aos
arts. 11 e 489 do CPC
.

Subsidiariamente, defendem a
regularidade do auto de infração
, a suficiência da ciência do condutor no momento da abordagem, a validade das notificações de autuação e de penalidade e a higidez do processo administrativo n.
1.296/2024/GMAPC/DETRAN/MT
, requerendo, ao final, a anulação da sentença ou, sucessivamente, sua reforma integral.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o recorrido pugna pela
manutenção da sentença
, sustentando, em síntese, que sua CNH foi restringida em decorrência de autuação lavrada em
19/05/2024
, em operação “Lei Seca”, ocasião em que teria havido recusa ao teste de etilômetro, mas sem que tivesse sido regularmente notificado da autuação e do processo administrativo.

Aduz que o DETRAN/MT, mesmo assim,
procedeu à renovação de sua CNH em 02/10/2024
, com validade até
29/09/2034
, e que a penalidade somente teria sido lançada no sistema
RENACH em 23/10/2024
, de modo a evidenciar omissão administrativa, afronta à segurança jurídica e violação à confiança legítima do administrado.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso. (id. 358381882).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Apelante a reforma da sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança, para determinar que o DETRAN/MT se abstenha de manter os efeitos do ato de cassação da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, restabelecendo de forma imediata a sua validade nos termos anteriormente registrados no sistema RENACH.

Os fatos têm origem na abordagem do impetrante, aqui recorrido, em operação "Lei Seca" realizada em 19/05/2024, às 00h40min, na Av. Miguel Sutil, 4290, Jardim Leblon, em Cuiabá/MT.

Na oportunidade, o agente de trânsito constatou sinais de embriaguez – olhos vermelhos e odor etílico – e o condutor recusou a submeter-se ao teste do etilômetro, circunstâncias registradas no Auto de Infração de Trânsito n. DT00GE30SV, lavrado pelo DETRAN/MT com enquadramento no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica a conduta como infração gravíssima sujeita a multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses. (id. 349080358).

O veículo de placa QBT9F27 foi removido ao pátio da SEMOB por ausência de condutor habilitado substituto.

O AIT foi assinado pelo condutor no ato da abordagem. (id. 349080358, fl. 8)

A notificação de autuação foi expedida em 27/05/2024, e a notificação de penalidade de multa, em 26/07/2024. (id. 349080358, fls. 6/7)

Em 03/08/2024, o Gerente de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor do DETRAN/MT instaurou o Processo Administrativo n. 01296/2024/GMAPC/DETRAN/MT para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, com fundamento nos arts. 256, III, e 261 do CTB e na Resolução CONTRAN n. 723/2018, mediante a Portaria n. 01296/2024. (id. 349080358, fls. 1/5)

A notificação de instauração do processo administrativo foi encaminhada por correspondência com aviso de recebimento (AR n. YB628144862BR), postada em 14/08/2024, ao endereço do condutor constante do cadastro do DETRAN/MT: Rua Paraná, 3, Qd. 50, Bairro Dr. Fábio Leite, Cuiabá/MT, CEP 78052100, que coincide com o endereço indicado pelo próprio impetrante na petição inicial. (id. 349080358, fls. 9/11)

O AR foi devolvido com a indicação de endereço insuficiente.

Esgotada a tentativa de notificação postal, o DETRAN/MT procedeu à notificação por edital n. 00010/2024, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edição n. 28.827, de 12/09/2024. (id. 349080358, fl. 12/13)

Em 13/11/2024, o Gerente de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor proferiu decisão administrativa determinando a suspensão do direito de dirigir do condutor pelo prazo de 12 meses, com fundamento no art. 165 do CTB e no art. 5º, II, da Resolução CONTRAN n. 723/2018. (id. 349080358 fls.15/16)

A notificação da penalidade foi expedida por AR em 16/11/2024 e entregue em 27/11/2024, com assinatura do recebedor. (id. 349080358, fl. 17/19).

O condutor não apresentou recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), no prazo de 30 dias, operando-se os efeitos da revelia.

Assim, o impedimento foi registrado no sistema BCA em 17/01/2025, com vigência até 12/01/2026.

Paralelamente, em 02/10/2024, o DETRAN/MT procedeu à renovação da CNH do impetrante, com emissão de documento com validade até 29/09/2034.

Em 17/01/2025, ao consultar o sistema, o impetrante tomou ciência da restrição e, em seguida, impetrou o presente mandado de segurança, alegando não ter sido notificado da autuação nem do processo administrativo de suspensão e sustentando que a renovação da CNH pela própria Administração teria gerado confiança legítima incompatível com a aplicação posterior da penalidade.

A liminar foi indeferida pelo Juízo de origem por ausência de prova pré-constituída apta a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

As autoridades impetradas apresentaram informações pugnando pela manutenção do indeferimento e pela legalidade do Processo Administrativo n. 1296/2024.

O Juízo de origem, contudo, concedeu a segurança por sentença publicada em 17/08/2025, entendendo que a Administração, ao emitir a CNH definitiva após a infração, reconheceu tacitamente a regularidade do prontuário e violou o princípio da confiança legítima ao aplicar a penalidade de cassação sem instaurar processo administrativo específico com observância do contraditório, invocando, como fundamento principal, o art. 148, §§ 3º e 4º, e o art. 265 do CTB, bem como precedente do TJ-PE relativo à cassação de CNH de permissionário.

Dessa sentença se insurge o Detran/MT.

Pois bem.

A questão central dos autos é definir se a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses, aplicada pelo DETRAN/MT ao impetrante com fundamento no art. 165 do CTB em razão da recusa ao teste do etilômetro durante operação "Lei Seca" em 19/05/2024, foi precedida de processo administrativo regular com observância do contraditório e da ampla defesa, ou se o impetrante foi privado dessas garantias, caracterizando violação a direito líquido e certo passível de tutela mandamental.

Antes do mérito, porém, cumpre examinar a preliminar de nulidade da sentença.

Da nulidade da sentença.

Como se depreende dos autos, a sentença concedeu a segurança com fundamento no art. 148, §§ 3º e 4º, e no art. 265 do CTB, tratando o caso como hipótese de cassação da CNH definitiva expedida a permissionário que cometera infração durante a fase de permissão para dirigir.

Ocorre que o quadro fático-jurídico dos autos é inteiramente diverso: o que se discute é a penalidade de suspensão do direito de dirigir por infração específica, tipificada no art. 165 do CTB, aplicada mediante processo administrativo instaurado nos termos dos arts. 256, III, e 261 do CTB e da Resolução CONTRAN n. 723/2018.

Dessarte, as normas invocadas pela sentença (arts. 148 e 265 do CTB) regulam situação jurídica completamente distinta e não têm aplicação ao caso concreto.

O art. 93, IX, da Constituição Federal impõe a todas as decisões judiciais o dever de fundamentação sob pena de nulidade, dever que o art. 11 do CPC reitera.

O art. 489, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão que examinar questões de fato e de direito completamente estranhas aos autos, cujo § 1º, IV, do mesmo diploma acrescenta que também não se considera fundamentada a decisão que deixa de apreciar as teses expressamente deduzidas pelas partes.

A sentença recorrida incorre em ambos os vícios: apoiou-se em marco normativo inaplicável ao caso (arts. 148 e 265 do CTB) e deixou de apreciar as teses centrais deduzidas pelas autoridades impetradas nas informações prestadas, relativas à regularidade das notificações realizadas e à observância do rito do processo administrativo sancionador de trânsito.

A consequência lógica do vício de fundamentação seria a anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

Contudo, dado que os elementos fáticos e jurídicos necessários ao julgamento do mérito estão integralmente documentados nos autos, a anulação implicaria desnecessária delonga processual sem qualquer utilidade prática.

Nesse viés, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, esta Câmara pode, desde logo, julgar o mérito quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, o que é o caso.

Passa-se, portanto, ao exame do mérito.

Da distinção entre suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH.

A suspensão do direito de dirigir e a cassação do direito de dirigir são penalidades administrativas distintas, com pressupostos, procedimentos e efeitos regulados por dispositivos diferentes do Código de Trânsito Brasileiro.

A suspensão do direito de dirigir está prevista no art. 256, III, do CTB como penalidade aplicável às infrações que expressamente a preveem, como é o caso do art. 165 do mesmo código, que determina penalidade de multa e suspensão por 12 meses ao condutor que recusar a realização do teste do etilômetro ou de qualquer outro procedimento destinado a verificar a influência de álcool ou substância psicoativa.

A cassação do direito de dirigir, por sua vez, é penalidade mais grave, regulada no art. 263 do CTB, e decorre de causas distintas, com procedimento próprio previsto no art. 265 do mesmo diploma.

No caso concreto, o DETRAN/MT instaurou processo administrativo para a penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos dos arts. 256, III, e 261, II, do CTB e da Resolução CONTRAN n. 723/2018, em razão da lavratura do AIT n. DT00GE30SV com enquadramento no art. 165 do CTB.

Confere-se que, em nenhum momento se discutiu nos autos a cassação da CNH com base no art. 263 do CTB ou no art. 148, §§ 3º e 4º, do mesmo diploma, dispositivos que a sentença invocou erroneamente.

A própria ementa da sentença e o seu dispositivo referem-se a "cassação da Carteira Nacional de Habilitação", expressão que não corresponde ao ato administrativo efetivamente praticado, que é a suspensão do direito de dirigir.

Da regularidade das notificações de autuação.

Verifica-se dos autos, que o recorrido sustenta não ter sido notificado da autuação.

Essa alegação, porém, é contrastada por dois fundamentos jurídicos distintos e independentes.

O primeiro é que, nos termos do art. 280, VI, do CTB, a assinatura do infrator no auto de infração, sempre que possível, vale como notificação do cometimento da infração.

O AIT n. DT00GE30SV foi lavrado durante abordagem pessoal em operação "Lei Seca", com identificação do condutor e registro de sua assinatura no documento.

Essa ciência direta e inequívoca da infração, ocorrida no próprio ato da abordagem, supre a necessidade de notificação postal posterior para os fins do art. 280, VI, do CTB.

O segundo fundamento é que, mesmo que se desconsiderasse a validade da assinatura no AIT como notificação, a notificação de autuação foi expedida em 27/05/2024, dentro do prazo de 30 dias contados da data do cometimento da infração (19/05/2024), em estrita observância ao disposto no art. 281, parágrafo único, II, do CTB e no art. 4º da Resolução CONTRAN n. 723/2018.

A notificação de penalidade de multa foi expedida em 26/07/2024. Não há, portanto, qualquer irregularidade nas notificações relativas à infração de trânsito.

Da regularidade das notificações do processo administrativo de suspensão.

Quanto à notificação de instauração do Processo Administrativo n. 01296/2024/GMAPC/DETRAN/MT, os documentos dos autos demonstram que o DETRAN/MT encaminhou o AR n. YB628144862BR ao endereço do condutor constante do cadastro do próprio órgão: Rua Paraná, 3, Qd. 50, Bairro Dr. Fábio Leite, Cuiabá/MT, CEP 78052100, com postagem em 14/08/2024.

Confira-se que esse endereço é o mesmo que o apelado indicou como seu domicílio na petição inicial do mandado de segurança.

Entretanto, o AR foi devolvido com a indicação de endereço insuficiente.

Contudo, nos termos do art. 282-A, § 1º, do CTB, a na hipótese de notificação prevista no
caput
deste artigo, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem.

A lei não exige a entrega efetiva da correspondência: basta que o órgão demonstre a expedição da notificação para o endereço cadastrado, ônus que o DETRAN/MT cumpriu de forma documentada.

Assim, esgotadas as tentativas de notificação postal, o DETRAN/MT realizou a notificação por edital n. 00010/2024, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edição n. 28.827, de 12/09/2024, em cumprimento ao art. 26, § 4º, da Lei Federal n. 9.784/1999, que impõe a notificação por edital quando frustradas as demais formas de ciência.

Dessarte, a notificação editalícia produz efeitos independentemente da comprovação da leitura pessoal pelo interessado.

Quanto à notificação da penalidade de suspensão, a decisão administrativa foi proferida em 13/11/2024, e a correspondente notificação, AR n. YB674135029BR, foi expedida em 16/11/2024 e recebida em 27/11/2024, com assinatura identificada do recebedor.

O condutor foi, portanto, pessoalmente notificado da penalidade e dispunha do prazo de 30 dias para apresentar recurso à JARI. Não o fez, operando-se a revelia, de modo que o impedimento foi regularmente inserido no sistema BCA em 17/01/2025.

Da irrelevância da renovação da CNH para os fins do processo de suspensão por infração específica.

O argumento central da sentença e das contrarrazões é que a renovação da CNH em 02/10/2024, posterior à lavratura do AIT em 19/05/2024, teria gerado confiança legítima no apelado, incompatível com a aplicação posterior da penalidade de suspensão.

Esse argumento não pode prosperar, pelas razões a seguir expostas.

A renovação da CNH é procedimento administrativo vinculado, regido por requisitos próprios de natureza documental e temporal, que não envolve, necessariamente, análise do prontuário sancionatório do condutor para fins das penalidades de suspensão por infração específica em curso.

Trata-se de ato administrativo autônomo em relação ao processo de suspensão do direito de dirigir instaurado com base no art. 165 do CTB, cujo rito, disciplinado pelos arts. 256, 261 e 265 do CTB e pela Resolução CONTRAN n. 723/2018, é independente do processo de renovação da habilitação.

Dessa feita, a renovação da CNH não implica extinção nem convalidação da pretensão punitiva administrativa regularmente exercida pelo DETRAN/MT dentro dos prazos legais.

O princípio da confiança legítima, decorrente da segurança jurídica, protege o administrado contra mudanças bruscas e imotivadas em sua situação jurídica, especialmente quando geradas pela própria atuação da Administração.

Entretanto, esse princípio não tem o condão de afastar penalidade expressamente prevista em lei em razão de infração gravíssima (art. 165 do CTB) que coloca em risco a incolumidade pública no trânsito.

A proteção constitucional à vida e à segurança viária (art. 144 da CF) impõe que o Estado aplique as sanções legais cabíveis contra condutas que põem em risco outros usuários das vias.

Desse modo, admitir que a renovação da CNH, ato administrativo sujeito a procedimento próprio e distinto, extinguiria a penalidade de suspensão por infração específica seria subverter a lógica do sistema sancionador do CTB e criar incentivo para que a Administração retardasse indefinidamente a aplicação de penalidades de trânsito.

A hipótese que a sentença tomou como paradigma, cassação de CNH definitiva expedida a permissionário após constatação de infração durante a fase de PPD, é fática e juridicamente distinta.

Naquele caso, a expedição da CNH definitiva configura reconhecimento formal de que o condutor cumpriu o período probatório e os requisitos do art. 148, § 3º, do CTB, de modo que a posterior cassação com base na mesma infração já superada pela expedição da CNH definitiva configuraria violação à proteção da confiança legítima.

No caso concreto, ao contrário, a infração do art. 165 do CTB ocorreu em 19/05/2024, o processo administrativo de suspensão foi instaurado em 03/08/2024, antes da renovação da CNH em 02/10/202, e a penalidade foi aplicada em 13/11/2024.

Não houve, portanto, inércia administrativa relevante: os prazos legais foram observados e o processo tramitou regularmente.

Da presunção de legitimidade dos atos administrativos e do ônus da prova.

Como se sabe, os atos administrativos praticados pelo DETRAN/MT no âmbito do Processo Administrativo n. 01296/2024/GMAPC/DETRAN/MT gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que decorrem do princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF) e que somente podem ser afastados mediante prova robusta em contrário.

O ônus de desconstituir essa presunção incumbe ao impetrante, que não o cumpriu, eis que a mera alegação de não ter recebido notificações não é suficiente para afastar a documentação produzida pelo DETRAN/MT, que demonstra, de forma consistente e cronologicamente encadeada, a regularidade de todas as etapas do processo administrativo.

Com efeito, como é cediço, o mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo, assim entendido aquele demonstrado de plano por prova pré-constituída, sem dilação probatória.

O impetrante, ora apelado, portanto, não demonstrou qualquer ilegalidade ou abuso de poder nos atos do DETRAN/MT.

Ao contrário, as provas constantes dos autos confirmam que o processo administrativo de suspensão observou rigorosamente o rito legal, com instauração formal, notificações por AR e por edital, prazo para defesa, decisão administrativa fundamentada, notificação da penalidade e prazo para recurso, todas as garantias do art. 5º, LV, da Constituição Federal foram asseguradas.

Nessa perspectiva, ausente o direito líquido e certo, a segurança deve ser denegada.

Diante do exposto, reconhece-se a nulidade da sentença por vício de fundamentação, nos termos dos arts. 93, IX, da CF e 489, II e § 1º, IV, do CPC, porquanto a decisão apreciou causa de pedir estranha aos autos, invocando os arts. 148, §§ 3º e 4º, e 265 do CTB, aplicáveis à cassação de CNH de permissionário, quando o objeto do
mandamus
é a penalidade de suspensão do direito de dirigir por infração específica tipificada no art. 165 do CTB.

Em substituição, julgando diretamente o mérito com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, nega-se a segurança, dado que o Processo Administrativo n. 01296/2024/GMAPC/DETRAN/MT foi regularmente instaurado e as notificações foram válidas nos termos dos arts. 280, VI, 281, parágrafo único, II, e 282, §§ 1º e 6º, do CTB e do art. 26, § 4º, da Lei n. 9.784/1999, restando ausente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante.

À propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO CNH – PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO RECEBIDA PELA PORTARIA DO CONDOMÍNIO – POSSIBILIDADE – ART. 248, § 4º, DO CPC – NOTIFICAÇÃO DEMONSTRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 312 DO STJ - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa no processo administrativo que culminou na suspensão da CNH do Impetrante, mormente porque houve notificação da instauração do processo administrativo, o qual fora recebido pela portaria do condomínio onde reside, o que trai ao disposto no artigo 248, § 4º do CPC .

2. A via estreita do mandado de segurança não admite dilação probatória, ou seja, o direito liquido e certo deve ser aferido de plano, o que não ocorreu nos autos.

3. Recurso provido, sentença retificada em reexame .

(TJ-MT 10020385520188110001 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2022)

Dado o provimento do recurso de apelação, prejudicada a Remessa Necessária.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
à apelação, para reformar a sentença e denegar a ordem mandamental, reconhecendo a plena regularidade do Processo Administrativo n. 01296/2024/GMAPC/DETRAN/MT e da penalidade de suspensão do direito de dirigir nele aplicada, nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN n. 723/2018

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026